Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706445-44.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE DE CAMPOS CERQUEIRA EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO Nada a prover. O pedido de retirada do salvado deverá ser apreciado a tempo e modo pelo juízo a quo. Sem óbice, contudo, eventual liberalidade da parte fazê-lo, sem provocação judicial. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 14 de março de 2022. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito